Tribunal: TJMT
Processo: 1011673-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011673-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGANTE), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011673-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

EMBARGADO: ODAIR ALVES DA SILVA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO

DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão ou mesmo contradição no acórdão recorrido que manteve decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, porquanto não demonstrada ilegalidades nos cálculos apresentados pela parte exequente aqui embargada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011673-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

EMBARGADO: ODAIR ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bonini e Borges Ltda. – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não manifestar-se acerca da utilização pelo Embargado de juros compostos e índice de IGP-M nos cálculos judiciais no pedido de cumprimento de sentença, bem assim contraditório quanto à utilização de fundamentação no julgado do STF, quanto ao salário mínimo como base para calcular o valor inicial da pensão mensal decorrente de reparação por ato ilícito.

Assim, defende que há ilegalidade no cálculo apresentado pelo Embargado. Ao final, requer sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011673-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: BONINI E BORGES LTDA – EPP

EMBARGADO: ODAIR ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bonini e Borges Ltda. – EPP, contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO EXEQUENDO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com os ditames do acórdão exequendo, é de ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
.”

Para a Embargante a omissão no acórdão consiste no fato de que não foram analisados os fundamentos e provas contidas no agravo de instrumento acerca dos juros compostos, bem como da utilização do índice IGP-M, e ainda, que a contradição está tocante a decisão do STF permitir a fixação da indenização em salários mínimos como base para calcular o valor inicial do pensionamento mensal e não para atualizar o seu valor, em que pretende o cotejo com a íntegra do acordão do ARE 927.235/DF.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter a decisão agravada no Recurso de Agravo de Instrumento
e manteve a decisão agravada que rejeitou a Impugnação
ao Cumprimento Provisório de Sentença apresentada pela aqui Embargante.

Veja-se que o
decisum
foi claro ao consignar que a Agravante aqui Embargante, não demonstrou que houve erro nos cálculos, para o fim de se alinhar os valores apurados ao comando exequendo, bem assim que o critério de cálculos (índices, juros e correção monetária) utilizados pela parte exequente, aqui Embargada, está em consonância com o decidido no acórdão exequendo.

O acórdão registrou que não há indicação de que o índice IGPM para a correção monetária é utilizado de forma incorreta pela parte exequente, bem assim que os juros moratórios superem o percentual de 1% ao mês, ou que sejam utilizados cálculos ilegais.

De outro turno, realça-se que o acórdão se fundamentou na jurisprudência assentado do STF, que entendeu pela possibilidade de utilização do salário mínimo como base de cálculo e indexação da pensão mensal nas ações de indenização decorrente de ato ilícito. Não há falar, pois, em cotejo do acordão do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 927.235/DF.

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e manteve a decisão agravada no Agravo de Instrumento.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Agravo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

Deixo de atender ao pedido para que seja transladada cópia para o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1011694-68.2020.8.11.0000, em razão de a presente decisão não ter alterado o julgado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020